Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-67.2014.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000223-67.2014.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLON ROI PRESTES - CPF: 556.583.850-91 (EMBARGANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), CLAUDIO AMANTINI - CPF: 012.540.228-72 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), VALERIA VICCARIO - CPF: 054.680.268-05 (EMBARGADO), LEONARDO AMANTINE MARONEZI - CPF: 212.649.218-45 (EMBARGADO), PATRICIA TORRANO TURTELLI MARONEZI (EMBARGADO), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (EMBARGADO), MARIA HELENA AMANATINI MARONEZI (EMBARGADO), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (EMBARGADO), DENISE BOLOGNA AMANTINI - CPF: 058.520.908-16 (EMBARGADO), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (EMBARGADO), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (EMBARGADO), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (EMBARGADO), KATI JAQUES PRESTES - CPF: 328.980.101-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), CARMELA MANFROI TISSIANI - CPF: 023.557.739-12 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARLON ROI PRESTES representado por sua inventariante KETI KAROLINE PRESTES (EMBARGANTE), NELSON HANADA - CPF: 608.832.608-59 (ADVOGADO), CLAUDIO SHINJI HANADA - CPF: 065.417.168-89 (ADVOGADO), MARCIO HANADA - CPF: 176.084.058-05 (ADVOGADO), FABIO RESENDE LEAL - CPF: 269.829.328-42 (ADVOGADO), GIOVANNA DE SOUZA BENTO - CPF: 409.227.838-10 (ADVOGADO), ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO - CPF: 213.861.738-60 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), KLAUDIO COFFANI NUNES - CPF: 137.220.288-92 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), CLAUDIO AMANTINI rep. por sua inventariante CLÁUDIA VICCÁRI AMANTINI (EMBARGADO), C. V. A. - CPF: 454.382.048-70 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CLÁUDIO AMANTINI representado por VALÉRIA VICCÁRIO AMANTINI (EMBARGADO), VALERIA VICCARIO - CPF: 054.680.268-05 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAUDIO COFFANI NUNES - CPF: 137.220.288-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO RECEBIDA COMO OMISSÃO. OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE DO ART. 180 DO CPC/73.

VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO SANADA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS REVOGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. No caso dos autos o acórdão embargado acompanhou o entendimento exarado na sentença quanto a data do esbulho, uma vez que a própria parte autora na inicial dos embargos de terceiro informou que a data em que a área que estava em sua posse foi invadida.

2. A aplicação do art. 180 do CPC/73 não retira a intempestividade dos embargos de terceiro, pois
ao analisar os autos se identifica que o perito retirou o processo no último dia do prazo (27-01-2014) e entregou no dia 28-01-2014, assim, nos termos do artigo 180 do CPC/73 o prazo a ser devolvido seria de 1 (um) dia, conforme disposto na parte final do artigo

180 do CPC/73. Portanto, o prazo para a interposição dos embargos de terceiro se findaria no dia 29-01-2014 (quarta-feira), razão pela qual, ainda que se aplique o art. 180 do CPC/73 os embargos de terceiro são manifestamente intempestivos, pois foram protocolados no dia 30-01-2014.

3. Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo.

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem atribuir efeitos infringentes ao acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Marlon Roi Prestes
representado por sua inventariante
Kati Jaques Prestes,
contra acórdão proferido nos Embargos de Declaração anteriormente opostos (Id.) em face do acórdão de Id. 41608720 que
rejeitou os embargos de declaração (Id. 11302962).

Afirma que “
o E. TJMT prendeu-se a excesso de formalidade e rigorismo quanto à interpretação acerca das questões suscitadas e discutidas no processo. Isso porque se depreende da análise do Recurso de Apelação que restou afirmado pelos Embargantes que
“uma vez atingido nos seus direitos pelos atos de constrição, (...) buscou as informações necessárias para embasar a sua defesa junto ao cartório, sendo que
o mesmo havia sido retirado em carga pelo perito - retirou no dia 27/01/2014 devolvendo no dia 28/01/2014
.” (Id. 113020962, pág. 7).

Sustenta que “
deixou o E. TJMT de analisar importante questão para a controvérsia da lide, devendo sanar a r. contradição com o enfrentamento do ponto prejudicial. O entendimento mantido pelo v. acórdão é manifestamente contrário ao disposto no artigo 180 do Código de Processo Civil/1973, visto que pela carga efetuada pelo perito em
27/01/2014
, o Embargante deixou de ter acesso aos autos até sua devolução em
28/01/2014
, sendo um claro
obstáculo judicial
. E, mesmo com este empecilho, protocolou a inicial
tempestivamente
em
30/01/2014
” (Id. 113020962, pág. 8)

Menciona que “rigidamente tempestiva a inicial apresentada em
30/01/2014
, merecendo a contradição ser reformada para acolhimento dos Embargos de Terceiros na forma da lei (artigo 180 do CPC/1973).” (Id. 113020962, pág. 10)

Aduz que a multa imposta no acórdão que rejeitou os embargos é indevida, uma vez que os embargos possuíam notório propósito de prequestionamento.

Ao final requereu o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões (Id. 118170967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acordão é contraditório.

Afirma que “
o E. TJMT prendeu-se a excesso de formalidade e rigorismo quanto à interpretação acerca das questões suscitadas e discutidas no processo. Isso porque se depreende da análise do Recurso de Apelação que restou afirmado pelos Embargantes que
“uma vez atingido nos seus direitos pelos atos de constrição, (...) buscou as informações necessárias para embasar a sua defesa junto ao cartório, sendo que
o mesmo havia sido retirado em carga pelo perito - retirou no dia 27/01/2014 devolvendo no dia 28/01/2014
.”
(Id. 113020962, pág. 7).

Sustenta que “
deixou o E. TJMT de analisar importante questão para a controvérsia da lide, devendo sanar a r. contradição com o enfrentamento do ponto prejudicial. O entendimento mantido pelo v. acórdão é manifestamente contrário ao disposto no artigo 180 do Código de Processo Civil/1973, visto que pela carga efetuada pelo perito em
27/01/2014
, o Embargante deixou de ter acesso aos autos até sua devolução em
28/01/2014
, sendo um claro
obstáculo judicial
. E, mesmo com este empecilho, protocolou a inicial
tempestivamente
em
30/01/2014
” (Id. 113020962, pág. 8)

Menciona que “rigidamente tempestiva a inicial apresentada em
30/01/2014
, merecendo a contradição ser reformada para acolhimento dos Embargos de Terceiros na forma da lei (artigo 180 do CPC/1973).” (Id. 113020962, pág. 10)

A bem da verdade a parte embargante sustenta a ocorrência de uma omissão e não de uma contradição.

Tanto é assim que expressamente afirma que “
deixou
o E. TJMT
de analisar importante questão
para a controvérsia da lide, [...]”(Id. 113020962, pág. 8), ora, se não houve análise é uma omissão e não uma contradição.

No que tange a aplicação do art. 180 do CPC/73, verifico que razões do recurso de apelação (Id. 10184453) interposto pela parte embargante/apelante não há menção expressa ao artigo.

Todavia, quanto à carga efetuada pelo perito constou das razões da apelação o seguinte texto: “[...] buscou as informações necessárias para embasar a sua defesa junto ao cartório, sendo que o mesmo havia sido retirado em carga pelo perito retirou no dia 27.01.2014 devolvendo no dia 28.01.2014. [...]” (Id. 10184455, pág. 3)

Feitas essas ponderações e da análise do acórdão embargado tenho que existe o vício apontado, de forma que passo a saná-lo.

O artigo 180 do CPC/73 dispõe que “
Suspende-se também o curso do prazo por obstáculo criado pela parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 265, I e III; casos em que o prazo será restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação.”.

Ocorre que o fato de o perito ter retirado o processo no dia 27.01.2014 não afasta a intempestividade dos embargos de terceiro. Explico:

E, nesse ponto, esclareço à embargante que o acórdão entendeu por escorreita a data do esbulho constante da sentença qual seja 27/12/2013. Confira-se:

“[...]
Ora, o próprio embargante afirma em sua peça exordial que o esbulho possessório se deu com o cumprimento do mandado de desocupação levado a efeito pelos Oficiais de Justiça na data de 27/12/2013, conforme se retrata no arrazoado às fls. 08 e 12 [...]” (Trecho da sentença de primeiro grau inserta no acórdão; Id. 20279453; pág. 2)

Após consta do voto condutor:

“[...]
É irretocável a conclusão sentencial. Como acima destacado,
em análise da petição inicial, vê-se que o próprio embargante/apelante indicou, como momento do esbulho possessório, a data em que o perito judicial promoveu a demarcação da área objeto da lide, tendo supostamente invadindo parte do seu terreno, e, depois, com o cumprimento do mandado de desocupação em desfavor do executado Jacy Scanagatta
.. [...]” (Id. 20279453, pág. 3, destaquei).

Ao analisar a inicial dos embargos de terceiro verifico que a embargante afirmou que “Em 27.12.2013, o perito judicial promoveu a demarcação da área, ultrapassando os limites das terras de propriedade da União (Gleba Caetano Dias),
i
nvadindo a área de posse mantida pela Embargante
em 219,6717 hectares, conforme se vê no mapa demonstrativo em anexo.” (Id. 10180478, pág. 5, fls. 08 dos autos físicos, negritei e sublinhei).

Portanto, é inconteste que a turbação da área ocorreu em 27-12-2013, sendo certo que foi essa a data reconhecida na sentença e confirmada no acórdão embargado.

Destarte, como a data da turbação é o dia 27-12-2013 o prazo final para interposição dos embargos de terceiro era o dia 27-01-2014, em razão do recesso forense e considerando que o prazo para interposição dos embargos de terceiro é de 05 (cinco) dias, assim conforme bem apontado na sentença o prazo teve início no dia 22-01-2014 e findou-se em 27-01-2014.

Nessa linha, ao analisar os autos verifico que o perito retirou o processo no último dia do prazo (27-01-2014) e entregou no dia 28-01-2014, assim, nos termos do artigo 180 do CPC/73 o prazo a ser devolvido seria de 1 (um) dia, conforme disposto na parte final do artigo

180 do CPC/73. Confira-se:

“Art. 180
Suspende-se também o curso do prazo
por obstáculo criado pela parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 265, I e III;
casos em que o prazo será restituído por tempo igual ao que faltava para a sua complementação
.”.

Portanto, o prazo para a interposição dos embargos de terceiro se findaria no dia 29-01-2014 (quarta-feira), razão pela qual, ainda que se aplique o art. 180 do CPC/73 os embargos de terceiro são manifestamente intempestivos, pois foram protocolados no dia 30-01-2014.

A parte embargante aduz que a multa imposta no acórdão que rejeitou os embargos é indevida, uma vez que os embargos possuíam notório propósito de prequestionamento.

Assiste razão a parte embargante, pois o vício apontado como contradição foi reconhecido como omissão e sanado neste voto, o que afasta a aplicação da multa do art. 1.026, §2o do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
acolho
os embargos, para sanar os vícios apontados
atribuindo-lhe tão somente

efeito integrativo ao acórdão, e revogo a aplicação da multa anteriormente imposta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023